Tribunal: TJPA
Processo: 0818437-84.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818437-84.2022.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO NUNES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, CAPUT, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É certo que a vítima não compareceu em juízo para prestar declarações. Todavia, as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que viram o recorrente

empurrando a motocicleta de propriedade do ofendido e, no momento em que foi abordado, encontraram em seu poder uma chave mestra. Portanto, embora não tenham presenciado o momento da subtração, suas declarações são suficientes para demonstrar tanto a autoria como a materialidade do delito, sendo descabido o pedido de absolvição.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO NUNES DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155, caput, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para sustentar o édito condenatório porque a vítima não prestou declarações em juízo e nenhuma testemunha viu o fato.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 26/09/2022, por volta de 05:37 horas, nesta Capital, o recorrente subtraiu, mediante emprego de chave mestra, a motocicleta de Gabriel Teles de Assunção que estava estacionada em frente a um quartel do Exército Brasileiro. O veículo foi localizado, com o auxílio de serviço de rastreamento, na rua Capitão Braga, próximo à avenida Augusto Montenegro, na posse do recorrente.

É certo que a vítima não compareceu em juízo para prestar declarações. Todavia, os policiais militares que prenderam o recorrente, senhores Marcos Marcelino Costa da Silva (doc. Id nº 82838071) e Robson Cleiton Rodrigues Bastos (doc. Id nº 82838072), afirmaram que o viram empurrando a motocicleta de propriedade do ofendido e, no momento em que lhe abordaram, encontraram em seu poder uma chave mestra. Portanto, embora não tenham presenciado o momento da subtração, suas declarações são suficientes para demonstrar tanto a autoria como a materialidade do delito.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023